Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NO INÍCIO DA VIAGEM SUPERIOR A 4 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora a título de dano moral R$ 3.000,00. Em suas razões, a recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, pois o atraso não pode ser atribuído à BUSER por não prestar serviço de transporte. No mérito, afirma que prestou suporte à autora e que o atraso foi tolerável e não indenizável. Alega culpa exclusiva de terceiro, por ser mera intermediadora entre consumidor e companhia de transporte. Subsidiariamente, requer a redução da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto o recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95, ausência que se reforça diante do elevado porte financeiro da recorrente ré e do diminuto montante em discussão.
IV. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção, de modo que a efetiva responsabilidade da parte ré é matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
VI. Sobressai dos autos que a requerente firmou contrato de transporte rodoviário com a requerida para viajar de Belo Horizonte a Brasília, com horário marcado para saída às 20h. Extrai-se que o início da viagem sofreu um atraso de 4 horas e o ônibus só seguiu viagem às 24h.
VII. O art. 737 do Código Civil preconiza que o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. Em complemento, o art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço.
VIII. A atividade da recorrente BUSER tem por objeto a aproximação entre os usuários cadastrados, para o fim de realizar o transporte de passageiro ao destino que se pretende, inclusive, por meio do fretamento de serviços de transporte, que é contratado por meio da própria plataforma. Assim, por fazer parte da cadeia de fornecedores, a ré é tida como titular da obrigação e deve responder por eventual indenização. Ademais, consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o art. 34 do CDC concretiza a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem a todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento.
IX. Quanto aos danos resultantes da conduta, embora o defeito na prestação do serviço de transporte, por si só, não enseje a reparação por danos morais, a ausência da prestação de assistência por parte da ré, tais como, informações adequadas, alimentação, transporte, acomodação em local adequado, deixam claro que a situação ultrapassa a esfera do aborrecimento tolerável, atingindo tanto a integridade física quanto psíquica da consumidora, sendo devida a compensação por dano moral. Ressalta-se que apesar de suas alegações, a recorrente não logrou êxito em comprovar que prestou auxílio à autora durante a espera pelo ônibus (art. 373, II, do CPC).
X. A fixação do dano moral, conquanto tenha um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença se mostra adequado.
XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.